Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708180-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSELI MAUAD DAHER, EDMUNDO CARVALHO MAUAD, MAURICIO CARVALHO MAUAD, FARID CARVALHO MAUAD EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 15:53:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora